Tribunal: TJDFT
Processo: 0732855-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732855-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o despacho proferido pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, remeteu os autos à Contadoria Judicial e intimou ambas as partes quanto aos cálculos apresentados. Eis o teor da despacho agravado (ID 103268532 do processo de referência): Tendo em vista a divergência entre os cálculos apresentados pelas Partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos dos valores devidos, nos termos da condenação. Após, INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES para manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no prazo comum e improrrogável de 05 (CINCO) DIAS. Advirto que o silêncio será compreendido, em relação à parte que deixar de se manifestar de forma injustificada, como anuência em relação aos referidos cálculos. Vindo a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. O recorrente, em seus argumentos, aduz que correção monetária é consectário lógico da condenação e questão de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Pretende a incidência imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive naqueles com trânsito em julgado. Requer a remessa do feito à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a partir de 30.6.2009. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou que ambas as partes se manifestassem a respeito dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (grifo nosso) (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a manifestação das partes qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o acolhimento dos cálculos que a parte discorda, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se o agravante. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador